Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704831-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIA PROSPERINA MIOTTI FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA contra decisão (ID 146077137 do processo no 0705311-64.2021.8.07.0020) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por MARIA PROSPERINA MIOTTI FONSECA, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a penhora realizada no valor de R$13.278,83 (treze mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos). Em suas razões recursais, o executado agravante alega que não houve intimação pessoal da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, como determina a Súmula 410 do STJ, o que impossibilita a cobrança da multa pelo suposto descumprimento. Defende que, somente após a intimação pessoal do devedor e decurso do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é que se pode iniciar a incidência da astreintes, por descumprimento à determinação judicial, razão pela qual o ato processual questionado é nulo, e a multa pelo suposto descumprimento da obrigação de fazer não é exigível, ao contrário do que consignou o Juízo a quo. Em tese subsidiária, argumenta que houve a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer por decisão, porém, sem estabelecer qual seria a sua periodicidade, fazendo que o valor da multa fosse calculado no período de 11/07/2022 até 27/09/2022, totalizando 79 dias multiplicados pelo valor diário da multa (R$ 200,00) resultando no valor exorbitante de R$ 15.800,00. Pondera que é nítida a desproporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicado com a demanda, acarretando o enriquecimento ilícito da parte exequente. Alega que a punição pelo descumprimento da obrigação de fazer é totalmente descabida, e, ainda que fosse necessária a fixação de astreintes, ela não pode ensejar enriquecimento ilícito à parte, podendo ser revista em qualquer grau de jurisdição e a qualquer momento, conforme dispõe o art. 537, §§1o e 2o, do CPC. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até decisão final do presente recurso, a fim de que não ocorra o levantamento do valor indevidamente bloqueado. No mérito, requer a reforma da decisão proferida, sanando a nulidade processual decorrente da ausência de intimação do executado para cumprimento da obrigação de fazer, e, consequentemente, excluir a multa aplicada indevidamente. Preparo regular (ID 43499755). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo/ antecipação da tutela recursal poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que alegações quanto a eventuais vícios na intimação do cumprimento da obrigação, discussão acerca da incidência da multa e o seu valor podem ser apreciadas quando da análise do mérito pelo órgão colegiado sem que isso represente dano grave, de difícil ou de impossível reparação ao agravante. Além disto, a manutenção da multa, nesse momento, não configura perspectiva de prejuízo imediato ao agravante, pois o valor do débito exequendo já foi bloqueado em sua conta, e há determinação no sentido de proibir o levantamento da quantia pelo credor enquanto não houve a preclusão da decisão agravada, o que ocorrerá quando da análise do mérito do presente agravo. Nesses termos, ante a ausência dos requisitos aptos a autorizar a antecipação recursal, INDEFIRO o pedido e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora